Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Energia elétrica. Suspensão do fornecimento. Não comprovação de ligação clandestina. Corte em sexta-feira. Vedação legal. Indenização mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sem notificação prévia, com retirada do medidor em uma sexta-feira e restabelecimento apenas após sete dias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica diante da ausência de notificação prévia, da alegação não comprovada de religação clandestina e da realização do corte em dia vedado; (ii) estabelecer se a conduta enseja dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A continuidade do faturamento com registro de consumo após a suposta suspensão anterior evidencia a efetiva prestação do serviço, descaracterizando a tese de mera manutenção de corte pretérito.
4. A interrupção do fornecimento configura novo ato de suspensão, que exige notificação prévia específica, não comprovada pela concessionária.
5. A alegação de religação clandestina demanda prova técnica robusta, sendo insuficientes registros unilaterais do sistema interno desacompanhados de Termo de Ocorrência e Inspeção ou laudo pericial.
6. Não comprovada a fraude, aplica-se o regime ordinário de suspensão, sendo ilícito o corte realizado em sexta-feira, em violação à Lei n. 14.015/2020.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma inequívoca a alegada religação clandestina para legitimar a suspensão imediata do serviço. 2. A ausência de notificação prévia e a realização de corte em sexta-feira tornam ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Lei n. 8.987/95, art. 6o, §§ 3o e 4o; Lei n. 14.015/2020; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 173; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1033462-19.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, AC 1038677-39.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019053-84.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SARA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.562.681-13 (APELADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Ação
de indenização por danos morais
.
Energia elétrica. Suspensão do fornecimento.
Não comprovação de ligação clandestina. Corte em sexta-feira. Vedação legal. Indenização mantida.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sem notificação prévia, com retirada do medidor em uma sexta-feira e restabelecimento apenas após sete dias.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica diante da ausência de notificação prévia, da alegação não comprovada de religação clandestina e da realização do corte em dia vedado; (
ii
) estabelecer se a conduta enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A continuidade do faturamento com registro de consumo após a suposta suspensão anterior evidencia a efetiva prestação do serviço, descaracterizando a tese de mera manutenção de corte pretérito.

4.
A interrupção do fornecimento configura novo ato de suspensão, que exige notificação prévia específica, não comprovada pela concessionária.

5.
A alegação de religação clandestina demanda prova técnica robusta, sendo insuficientes registros unilaterais do sistema interno desacompanhados de Termo de Ocorrência e Inspeção ou laudo pericial.

6.
Não comprovada
a
fraude, aplica-se o regime ordinário de suspensão, sendo ilícito o corte realizado em sexta-feira, em violação à Lei n. 14.015/2020.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma inequívoca a alegada religação clandestina para legitimar a suspensão imediata do serviço.
2
. A ausência de notificação prévia e a realização de corte em sexta-feira tornam ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC,
arts
.
2o, 3o
e 14; Lei n. 8.987/95, art. 6o, §§ 3o e 4o; Lei n. 14.015/2020; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 173; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1033462-19.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, AC 1038677-39.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

4
a Vara

Cível da Comarca
de
Rondonópolis
/MT,
na
Ação

de Indenização por Danos Morais n
.
1019053-84.2025.8.11.0003
,
ajuizada
por
Sara Aparecida Costa
d
e Oliveira
, que
julgou
procedentes os pedidos iniciais

para condenar
a apelante
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Nas
razões recursai
s
, a apelante sustenta
que

a unidade consumidora
encontrava-se
suspensa no sistema desde 24 de fevereiro de 2025 em razão de inadimplemento e que o ato praticado em junho configurou apenas um procedimento de recorte em virtude de suposta
auto-religação
à revelia praticada pela consumidora.

Aduz que o restabelecimento do serviço em 20 de junho de 2025 ocorreu dentro do prazo regulamentar e que a vedação de suspensão em finais de semana prevista na Lei n
.
14.015/2020 não se aplica aos casos de irregularidade técnica ou religação clandestina.

Diante disso, requer o provimento do recurso par
a reformar a sentença julgando improcedente o pedido ou, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado
(ID.

350300851
).

O preparo foi recolhido (ID.
354000876
).

Em

contrarrazões
, a apelada

refuta as alegações da concessionária e aponta contradições nos registros de faturamento da empresa

(ID.

350300856
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, t
rata-se
de

Ação

de Indenização por Danos Morais
(
n
.
1019053-84.2025.8.11.0003
)

em tramite na
4
a Vara

Cível da Comarca de
Rondonópolis

/MT
, ajuizada por
Sara Aparecida Costa
d
e Oliveira
.

N
a origem a autora sustentou que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em sua residência no dia 13 de junho de 2025, uma sexta-feira, mediante a medida drástica de remoção do medidor de energia sem qualquer notificação prévia específica. Alegou que a privação do serviço essencial perdurou por sete dias, causando transtornos severos à sua família que conta com um filho de tenra idade.

Em sua defesa, a concessionária
apelante
sustenta a tese de exercício regular de direito. Alega que a suspensão originária ocorreu em 24/02/2025, por inadimplemento da fatura de
Janeiro
/2025. Afirma que o pagamento desse débito ocorreu em 12/03/2025, mas a autora não solicitou a religação oficial. Aduz que a unidade foi objeto de
auto-religação
à revelia (clandestina), detectada em inspeção no dia 13/06/2025. Justifica que o ato p
raticado na sexta-feira foi um “
recorte
”
(manutenção da suspensão por irregularidade), o que dispensaria prévia notificação e não se sujeitaria à vedação de corte em fins de semana.

O Juízo de origem julgou
procedente

o pedido

por entender que a ré não comprovou a irregularidade técnica e violou a proibição de corte em vés
peras de final de semana (Lei n.
14.015/2020)
.

A decisão recorrida foi proferida em 24/10
/2025, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do corte de energia elétrica e à existência de dano moral indenizável.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial (art. 22 do CDC) e deve ser prestado de forma contínua, adequada e segura, podendo sua interrupção ocorrer apenas nas hipóteses previstas em lei e nas normas regulamentares.

Nos termos do art. 6o, §3o, II, da Lei 8.987/95, é permitida a suspensão por inadimplemento, desde que haja prévia notificação do consumidor, o que também está previsto no art. 172 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.

No caso, a requerida não comprovou o envio de aviso prévio de suspensão referente à fatura inadimplida, tampouco demonstrou que a interrupção decorreu de religação clandestina. Os relatórios apresentados são genéricos e insuficientes para comprovar irregularidade no consumo.

Por outro lado, a autora apresentou comprovantes de pagamento das faturas e demonstrou que estava adimplente na data da retirada do medidor. A medida extrema de retirada completa do medidor em uma sexta-feira afronta o disposto no art. 6o, §4o, da Lei 8.987/95, que veda a interrupção de serviço essencial às sextas-feiras, salvo em casos de religação irregular devidamente comprovada, o que não se verificou.

A jurisprudência:
(...)

O corte indevido de energia elétrica em residência habitada, sem notificação prévia e sem demonstração de justa causa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

A
jurisprudência é
pacífica nesse sentido: o corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, sem notificação prévia e sem comprovação de débito regular, configura dano moral in
re

ipsa
.

Nesse sentido:
(...)

No que tange ao valor da indenização, diante das circunstâncias do caso(período de interrupção, retirada do medidor e condição pessoal da autora), o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, o valor da indenização deverá ser atualizado pela taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir desta decisão, englobando juros e correção monetária.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pela taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir desta decisão.

Condeno, ainda, a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

(ID.

350300850
).

Irresignad
a
,
a
concessionária apelante

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
.

Em síntese,
fundamenta sua insurgência na tese de que o ato não configurou suspensão
por inadimplemento, mas sim um “
recorte
”
técnico em razão de suposta religação à revelia (
auto-religação
clandestina), o que, em tese, autorizaria a interrupção imediata conforme
o art. 367 da Resolução n.
1.000/2021 da ANEEL.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

Impende consignar, de início, que o
exame da pretensão recursal exige a aplicação do Código de Defesa do Consumidor visto que a relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista conforme os ditames dos artigos 2o e 3o da Lei n
.
8.078/90.

Sob essa ótica a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva nos termos do artigo 14 do mencionado diploma legal e do artigo 37, § 6o da Constituição Federal de modo que o fornecedor responde pelos danos causados em razão de falhas na prestação do serviço independentemente da verificação de culpa.

A estratégia argumentativa da apelante
consiste
na afirmação de que a interrupção ocorrida em 13
/06/
2025 não foi um novo corte, mas a manutenção de uma suspensão iniciada em fevereiro.

Todavia o acervo probatório colacionado aos autos desautoriza tal narrativa.

As faturas de energia elétrica correspondentes aos meses de abril e maio de 2025 demonstram de forma inequívoca o faturamento de consumo medido em patamares elevados (567 kWh e 479 kWh respectivamente).

Ora a lógica jurídica e técnica impõe concluir que se houve medição de consumo progressivo e emissão de cobrança regular por parte da concessionária o serviço estava sendo efetivamente prestado e usufruído.

Ao continuar faturando e recebendo pelo serviço nos meses subsequentes à alegada suspensão de fevereiro a concessionária reconheceu tacitamente a vigência da prestação do serviço criando na consumidora a legítima expectativa de continuidade.

Desse modo,
a interrupção abrupta realizada em junho configurou um novo ato de suspensão o qual deveria ter sido obrigatoriamente precedido de
notificação prévia e específica nos moldes do artigo 173 da Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL o que não foi comprovado nos autos.

A
demais
,
a imputação de
“
religação à revelia
”
é acusação grave que exige prova técnica robusta.

A apelante limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno que gozam de presunção relativa de veracidade e não se sobrepõem à prova documental das faturas de consumo real.

Conforme entendimento
firmado
por este
e.
Tri
bunal em julgados análogos,
a ausência de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado com rigor técnico ou de um laudo pericial que ateste a manipulação indevida do medidor esvazia a tese de exercício regular de direito.

Onde a lei exige prova de fraude não basta
a
mera alegação unilateral do prestador de serviço para afastar direitos fundamentais do consumidor.

Sobre o tema
, colhe-se precedente deste
do TJMT
:
“Incumbe à concessionária comprovar de forma inequívoca a ocorrência de
auto-religação
à revelia que justificaria procedimento excepcional, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, AC
1033462-19.2023.8.11.0041,
Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2026
).

Nesse mesmo sentido:

“
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 14 do CDC). Para legitimar a suspensão imediata do fornecimento com base no art. 367 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL (religação à revelia), é imprescindível que a concessionária comprove inequivocamente a irregularidade alegada. Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de TOI ou laudo técnico, são insuficientes para demonstrar a fraude.

Não comprovada
a
fraude, aplica-se o regime geral de suspensão, sendo ilícito o corte de energia realizado em sexta-feira, conforme veda a Lei no 14.015/2020, mormente quando o consumidor demonstra adimplemento das faturas regulares.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral in
re

ipsa
. A privação de energia elétrica durante todo o final de semana viola a dignidade do consumidor.
”
(TJMT, AC
1038677-39.2024.8.11.0041,
Rel.a Des.a

Antonia
Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
25/03/2026
).

A ilegalidade da conduta da requerida, ora apelante, revela-se de forma máxima na inobservância do marco tem
poral estabelecido para o corte, notadamente porque
a interrupção ocorreu em uma sexta-feira
(
13 de junho
)
.

A Lei Federal n
.
14
.015/2020 que alterou a Lei n.
13.460/2017 e a Lei n
.
8.987/95 veda expressamente a suspensão da prestação de serviços públicos por inadimplemento que se inicie na sexta-feira no sábado ou no domingo bem como em feriado ou véspera de feriado.

A finalidade da norma é evitar que o cidadão seja privado de bem essencial em período de restrição de expediente bancário ou administrativo impedindo a célere regularização do débito.

A tentativa da
Energisa
de rotular a suspensão como
“
sanção administrativa
”
por religação clandestina para burlar a vedação legal não prospera quando não há prova da fraude.

O que se observa é uma suspensão por débito mascarada
sob nomenclatura
diversa.

A medida extrema de retirada do medidor somada à escolha da data proibida configura abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil
pois
excede manifestamente os limites impostos pelo fim social e pela boa-fé.

Outrossim
, a
suspensão indevida de serviço essencial como a energia elétrica acarreta dano moral
in
re

ipsa
dispensando a demonstração de dor ou sofrimento psíquico.

A privação do fornecimento por
7
(
sete
)
dias em residência habitada por família com criança
de tenra idade
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano atingindo a dignidade da pessoa humana e o direito ao bem-estar mínimo.

Quanto ao montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) entendo que o valor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consigne-se, por oportuno, que
este
e.
Tribunal em casos idênticos fixa valores entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00.

O valor cumpre o caráter pedagógico necessário para desestimular a reincidência da concess
ionária em práticas arbitrárias, não devendo ser alterado.

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

P
or todo o
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em
observância
ao disposto no art. 85, § 1
1
o, do CPC,
majoro os honorários

advocatícios

de sucumbência devidos pela apelante para 15% sobre o valor
atualizado
da
condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026